Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença condenatória que reconheceu a validade das buscas pessoal e veicular realizadas por policiais militares.
2. O recorrente alegou a nulidade da prova obtida, sustentando a inexistência de fundadas razões para a abordagem policial e a realização das buscas.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: verificar se as buscas, pessoal e veicular, atenderam aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à presença de fundada suspeita.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal é autorizada sem mandado quando houver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos. Essa suspeita deve ser objetiva, baseada em dados concretos.
5. No caso, as buscas foram justificadas pelo contexto: horário avançado (madrugada), local conhecido por alta incidência de furtos de veículos e a conduta suspeita do réu, encontrado abaixado ao lado de um veículo.
6. As fotos apresentadas pela Defesa não comprovam as condições alegadas no momento da abordagem, sendo incapazes de invalidar a narrativa policial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.